Tribunal: TJSP
Processo: 2109138-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2109138-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes STELLA RODRIGUES TESTA (INTERDITO(A)) e LUCILA DE
ALMEIDA MAFFEI RODRIGUES TESTA (CURADOR(A)), é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109138-67.2020.8.26.0000/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 2109138-67.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Stella Rodrigues Testa e Lucila de Almeida Maffei Rodrigues Testa
Embargado: O Juízo
Comarca: São José dos Campos
V. 3388
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO NÃO IMPLICA
REEXAME DA CAUSA NESTA SEDE. PRETENSÃO DE
REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITOS
INFRINGENTES.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso das embargantes, mantendo a decisão
agravada que rejeitou o pedido de transferência de 25% dos direitos de propriedade
dos imóveis adquiridos pela curadora à curatelada (págs. 132/135). Sustentam as
embargantes que o v. Acórdão é contraditório pois não haverá a transferência de
qualquer ônus à curatelada.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a declaração pleiteada.
Todo o conjunto probatório foi detidamente analisado para a
formação da convicção que deu ensejo ao v. Acórdão, ora embargado. O silogismo
está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada que
justifique a declaração pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2109138-67.2020.8.26.0000/50000 - ERA
3
Pretendem as embargantes o reexame da causa, sob alegação de que
os imóveis estão quitados e que há documentos novos demostrando a quitação de
débitos de IPTU (págs. 06/13).
Descabida a análise pretendida, pois, além de implicar supressão de
instância, sequer foi apresentada certidão negativa de débitos emitida pela
Municipalidade.
Na realidade, as embargantes querem dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ainda que os Embargos de Declaração tenham sido opostos para
fins de prequestionamento, deve-se observar os limites estabelecidos pelo artigo
1.022 do CPC. Isso significa que o julgado deve conter obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, para justificar o recurso, o que não se verifica neste caso.
Há que se considerar também que, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ou seja, ainda que rejeitados
os Embargos de Declaração, o Tribunal Superior poderá admitir eventual recurso a
ele dirigido, se entender que há vício no Acórdão, evitando-se prejuízo à parte.
Nessas condições, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v.
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora